Tribunal: STF
Processo: ARE 1544217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventuária extrajudicial. Pensionista. Lei estadual nº 10.393/70. Reajuste vinculado ao salário mínimo. Lei nº 14.016/2010. Direito adquirido. Regime jurídico. Valor nominal dos proventos. Inexistência de violação à isonomia. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecera o direito ao reajuste dos proventos com base em múltiplos do salário mínimo conforme previsão da Lei estadual 10.393/70, afastando a aplicação da Lei 14.016/2010.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante, pensionista de serventuário falecido, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos conforme os critérios previstos na Lei estadual 10.393/70, com base em múltiplos do salário mínimo, mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.016/2010.



    III. Razões de decidir



    3. Não há direito adquirido à forma de reajuste com base em múltiplos do salário mínimo, pois tal vinculação foi expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante 4.



    4. O instituidor da pensão apenas reuniu os requisitos legais para aposentadoria após a vigência da nova legislação (Lei 14.016/2010), o que afasta a aplicação da norma anterior, conforme interpretação dada na ADI 4.420/SP.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 10.393/70, Lei 14.016/2010.



Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 4, ARE 1.359.904 AgR.